Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600427-79.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ PAULO DE LIMA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ PAULO DE LIMA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
31/08/2021
Número: 0600427-79.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flávia da Costa Viana
Última distribuição : 06/05/2021
Processo referência: 0600438-11.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600427-
79.2020.6.16.0199 que, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74, inciso III, da
Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato Luiz Paulo de Lima,
relativa à campanha eleitoral de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais do candidato Luiz Paulo de
Lima, que concorreu ao cargo de Vereador de São José dos Pinhais/PR, pelo partido Cidadania -
CIDADANIA, rejeitadas porque o recorrente não cumpriu requisito expressamente previsto na
legislação eleitoral, no caso, a abertura de conta bancária tempestivamente, de modo a permitir que
a movimentação financeira fosse transparente e de acordo com as regras legais. O art. 8º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe, necessariamente, a abertura de conta bancária específica,
no prazo de dez dias da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena
de inobservância de requisito material indispensável, que conduz à rejeição das contas; houve
omissão de gastos com combustível cuja soma de valores (R$ 1.786,43) representa 22,88% do total
de despesa de campanha R$ 7.806,26; somada a omissão de despesas referentes às notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, revelando omissão de gastos, infringindo o que dispõe o art. 53, I,
g, da Resolução TSE n. 23.607/2019: Nota Fiscal n. 27472, (R$ 80,92), e Nota Fiscal n. 4498 (R$
615,00), que representam 1,63% e 12,38% do total de despesas; face à ausência de envio dos
extratos eletrônicos pela instituição financeira à Justiça Eleitoral, restou impossibilitada a aferição
da regularidade da aplicação dos recursos obtidos, retirando a regularidade das contas
apresentadas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LUIZ PAULO DE LIMA VEREADOR
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
LUIZ PAULO DE LIMA (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

42351
866
31/08/2021 11:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.569
RECURSO ELEITORAL 0600427-79.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
FLAVIA DA COSTA VIANA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ PAULO DE LIMA VEREADOR
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
RECORRENTE: LUIZ PAULO DE LIMA
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
EMENTA
CAMPANHA. VEREADOR. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS. INSURGÊNCIA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. IRREGULARIDADES
APONTADAS NO PARECER CONCLUSIVO QUE JÁ CONSTAVAM NO RELATÓRIO
PRELIMINAR DE DILIGÊNCIA. OPORTUNIZADO AO PRESTADOR ESCLARECER AS
INCONSISTÊNCIAS.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
COM
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. NOVO ENTENDIMENTO DA
CORTE.
ATRASO
NA
ABERTURA
DA
CONTA
BANCÁRIA.
GASTOS
COM
COMBUSTÍVEIS. AUSÊNCIA DE CORRESPONDENTE REGISTRO DE LOCAÇÕES,
CESSÕES DE VEÍCULOS, PUBLICIDADE COM CARRO DE SOM OU DESPESA COM
GERADORES DE ENERGIA. VALOR SIGNIFICATIVO. OMISSÃO DE DESPESAS.
PERCENTUAL RELEVANTE NO CONTEXTO DA CAMPANHA. GRAVIDADE DAS
IRREGULARIDADES REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA APROVAR AS
CONTAS COM RESSALVAS. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A não intimação do prestador quanto ao parecer conclusivo não caracteriza cerceamento
de defesa nos casos em que as irregularidades nele apontadas já constavam no relatório
preliminar de diligência.
2. Em conformidade com o disposto na Res. TSE nº 23.607/2019, esta Corte fixou
entendimento para as Eleições 2020 no sentido de que os documentos devem ser juntados
aos autos de prestação de contas dentro dos prazos estabelecidos, ou ao menos antes de
Num. 42351866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/08/2021 11:58:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21083111581790100000041335342
Número do documento: 21083111581790100000041335342

proferida a sentença, mormente quando a parte foi devidamente intimada para tanto e se
manteve inerte. Preclusão.
3. O atraso na abertura da conta bancária é irregularidade de pequena relevância, sobretudo
quando inexistente movimentação financeira antes da abertura.
4. A realização de gastos com combustíveis, sem correspondente registro de locações,
cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia,
compromete a fidedignidade das contas, especialmente quando o valor é significativo.
5. A omissão de despesas, descobertas mediante procedimentos de circularização de dados
da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois pressupõe indício de trânsito de recursos fora
da conta bancária de campanha, afetando a confiabilidade e transparência das contas
apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019).
6. Representando as irregularidades remanescentes 31,67% do total de recursos
movimentados durante a campanha, e sendo elas qualitativamente graves, impossível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas,
ainda que com ressalvas.
7. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/08/2021
FLAVIA DA COSTA VIANA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas apresentadas por
referentes às eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de vereador, pelo
LUIZ PAULO DE LIMA
CIDADANIA, no Município de São José dos Pinhais, tendo sido eleito suplente, com 1.651 votos.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 7.837,97 (sete mil, oitocentos e trinta e sete
mil, noventa e sete reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) relativos a recursos financeiros próprios e R$
2.837,97 (dois mil, oitocentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos) de doação estimável de outros
candidatos (ID 32136416).
O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando as seguintes
irregularidades remanescentes: a) ausência de extrato bancário, na sua forma definitiva; b) despesas
realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade
com carro de som ou despesa com geradores de energia, no valor total de R$ 1.786,43 (um mil, setecentos
Num. 42351866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/08/2021 11:58:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21083111581790100000041335342
Número do documento: 21083111581790100000041335342

e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos); c) omissão de despesas no valor total de R$ 615,00
(seiscentos e quinze reais), referentes às Notas Fiscais nº 27472 e 4498 (ID 32137416).
O Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR julgou desaprovadas as contas
em razão dos apontamentos referidos (ID 32137816).
O recorrente interpôs recurso (ID 32138766) alegando, preliminarmente, que houve
cerceamento de defesa, vez que a sentença recorrida foi prolatada ainda quando seu prazo para
manifestação acerca do parecer técnico conclusivo estava em curso. Quanto ao mérito, sustentou que: a) o
Juízo de origem ignorou os extratos bancários juntados pelo servidor do Cartório, obtidos via SPCEWEB,
havendo, portanto, erro material na sentença quando faz menção à impossibilidade de análise técnica da
movimentação financeira através de consulta dos extratos bancários; b) juntou tempestivamente aos autos
os contratos de cessão de uso de veículo utilizado em campanha, inexistindo, portanto, omissão quanto aos
gastos de combustível; c) não há irregularidades quanto às notas fiscais nº 27472 e nº 4498, pois os
equívocos relativos a elas foram devidamente esclarecidos; c) ainda que sua conta bancária tenha sido
efetivamente aberta em período posterior aos 10 dias de prazo legal, isso se deu por motivo alheio ao seu
poder de ação, qual seja a grande demanda das agência bancárias para a abertura de contas de campanha,
não acarretando tal atraso, ademais, em nenhum prejuízo à fiscalização das suas contas. Ao final, pugnou
pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de decretar a nulidade do
recorrido ou,
decisum
subsidiariamente, reformá-lo para julgar aprovadas as suas contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, ao argumento de que restou comprometida a confiabilidade das contas, que
devem ser desaprovadas (ID 34493166).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do Recurso Eleitoral.
, ao argumento de que não foi
Preliminarmente, o recorrente alega cerceamento de defesa
respeitado o prazo de 3 (três) dias para se manifestar acerca do parecer conclusivo, nos termos do art.
72, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
:
in verbis
Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou impropriedades sobre as
quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral
intimá-lo-á para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada
de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo
aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC.

Num. 42351866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/08/2021 11:58:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21083111581790100000041335342
Número do documento: 21083111581790100000041335342

O referido dispositivo legal impõe a necessidade de intimação do prestador apenas quando o
parecer conclusivo apontar irregularidades “sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica
de manifestação ao prestador de contas”.
No caso em apreço, depreende-se que as inconformidades apontadas no parecer conclusivo
(ID 32137416) já constavam no relatório preliminar de diligências (ID 32136866), em relação ao qual o
recorrente fora devidamente intimado.
Verifica-se, ainda, que o prestador, em
, solicitou a dilação do prazo para o
24/03/2021
cumprimento das diligências, pedido que restou indeferido pelo Juízo
apenas em
. Ou seja,
a quo
08/04/2021
o recorrente teve a oportunidade de juntar novos documentos e esclarecimentos até o momento em que a
sentença foi proferida (
), não tendo, porém, cumprido tempestivamente com tal ônus, pelo que
15/04/2021
não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte em caso bastante semelhante:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CONTAS
DESAPROVADAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIDA. PARECER
TÉCNICO CONCLUSIVO INDICANDO AS MESMAS IRREGULARIDADES APONTADAS NO RELATÓRIO
ABERTURA TARDIA DA CONTA BANCÁRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS
PRELIMINAR.
BANCÁRIOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO ÓRGÃO
TÉCNICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que, de acordo com
precedentes deste regional, causa a mera anotação das ressalvas, quando não houver indicação de
movimentação de recursos financeiros antes da abertura das contas.
2. É dever do prestador a apresentação dos extratos das contas bancárias de campanha, em sua forma
consolidada. Contudo, com o envio dos extratos eletrônicos pela instituição financeira, foi possível a análise e
fiscalização das movimentações financeiras. Aposição de ressalva.
3. Recurso parcialmente provido.
(
. RE
.0199. Acórdão nº 59.007.

TRE/PR
0600860-83.2020.6.16
Rel. Des. Fernando Quadros da Silva.
Publicado no DJE em
)
14/06/2021

verifica-se que o recorrente, quando da oposição
Ainda em sede de preliminar ao mérito,
de Embargos de Declaração, juntou novos documentos aos autos, que supostamente sanariam as
irregularidades apontadas em sentença (ID 32138216 e seguintes).
De fato, esta Corte vinha entendendo que o procedimento de prestação de contas, embora
judicial, preserva contornos administrativos, razão pela qual, para as Eleições de 2018, não impunha rigor
excessivo em relação aos prazos para juntada de documentos.
Num. 42351866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/08/2021 11:58:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21083111581790100000041335342
Número do documento: 21083111581790100000041335342

Todavia, revendo tal posicionamento, a Corte firmou uma posição mais rígida para as
Eleições de 2020, em conformidade com o disposto na Res. TSE nº 23.607/2019, no sentido de que os
documentos devem ser juntados dentro dos prazos estabelecidos, ou ao menos antes de proferida a
sentença.
Nesse sentido:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS CANCELADAS
JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece de
documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento
juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo
quando a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.
2. Recurso desprovido.
(
. RECURSO ELEITORAL nº
.0134, ACÓRDÃO nº58.846 de
TRE/PR
0600421-73.2020.6.16
,
)
26/05/2021 Relator Des. Fernando Quadros da Silva

Dessa forma, não se conhece dos documentos juntados aos autos com os Embargos de
Declaração.
, tem-se que a sentença recorrida julgou as contas desaprovadas em razão das
No mérito
seguintes irregularidades remanescentes, apontadas no parecer conclusivo: a) atraso na abertura da conta
bancária; b) gastos com combustíveis sem correspondente registro de locações, cessões de
veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia; c) omissão de
despesas.
Passa-se à análise individualizada dessas inconformidades:

a) atraso na abertura da conta bancária:
O recorrente extrapolou em 01 (um) dia o prazo previsto no artigo 8º, inciso I, da Res. TSE nº
23.607/2019, pois a concessão do CNPJ de campanha ocorreu em 18.09.2020 e abertura da conta de
campanha - destinada ao recebimento de “Outros Recursos” - foi efetivada apenas em 29.09.2020.
Em que pese a inobservância do prazo legal, diante da inexistência de indícios de
movimentação financeira anterior à data de abertura da conta bancária, a irregularidade deve ser tida como
de menor relevância, não se vislumbrando gravidade no apontamento apta, portanto, a comprometer a
fidedignidade das contas prestadas e ensejar sua desaprovação.
Essa Corte já adotou o seguinte entendimento:
Num. 42351866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/08/2021 11:58:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21083111581790100000041335342
Número do documento: 21083111581790100000041335342

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DESPESA COM
COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO PELO CANDIDATO. DESPESA DE
NATUREZA PESSOAL. RECURSOS PRÓPRIOS. VALOR BAIXO. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE
CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE RESSALVAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A despesa com combustível para veículo utilizado pelo candidato em sua campanha é
considerada gasto de natureza pessoal, o qual não se sujeita à prestação de contas, nem
pode ser pago com recursos de campanha.
2. No presente caso, nota-se que não há irregularidade grave que macule a prestação de
contas, já que o gasto com combustível foi custeado com recursos do próprio candidato, bem
como se trata de baixo valor, revelando-se adequada apenas a aposição de ressalva, em
razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
3. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas.
Precedentes TRE/PR.
4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.
(RE
.0103, Relatoria: Rogério de Assis, Publicação DJE:
)
0600253-67.2020.6.16
21/05/2021
(grifo nosso)

Dessa forma, essa irregularidade, isoladamente considerada, não possui gravidade suficiente
para ensejar a desaprovação das contas do recorrente.

b) gastos com combustíveis sem correspondente registro de locações, cessões de
veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia:
O recorrente declarou em sua prestação gastos com combustíveis no importe total de R$
(um mil, setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos), sem o correspondente
1.786,43
registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de
energia, infringindo, portanto, o disposto no §11º do art. 35 da Res. TSE nº 23.607/2019:
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que feita,
na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por
evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária,
desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
Num. 42351866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/08/2021 11:58:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21083111581790100000041335342
Número do documento: 21083111581790100000041335342

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim;

É de se frisar que não se conhece do contrato de cessão de veículo juntado com os
Embargos de Declaração (ID 32138216 e 32138266), vez que apresentado extemporaneamente, nos termos
já referidos.
Vale ressaltar, porém, que referido documento não seria suficiente para afastar a
irregularidade, porquanto o prestador não comprovou a propriedade do veículo supostamente cedido, nos
termos do art. 58, inciso II, da Res. TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei
nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado
no momento de sua realização e comprovadas por:
(...)
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo doador, quando se tratar de
bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao partido político;

Nesse sentido já decidiu esta Corte:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEL. INCONSISTÊNCIAS NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES. REDUÇÃO DO MONTANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se conhece de documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento
juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo quando a parte foi
intimada especificamente para sanar a inconsistência.
2. Configura falha insanável, a ensejar a desaprovação das contas, o candidato declarar gastos com
combustível sem, contudo, registrar a cessão ou o aluguel dos veículos respectivos.
3. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º,
da Resolução TSE nº. 23.607/2019.
4. A ausência dos extratos bancários definitivos que contemplem todo o período é falha grave que enseja a
desaprovação das contas, em especial, quando não houver os extratos bancários na base de dados da
Justiça Eleitoral.
5. Recurso parcialmente provido para reduzir o montante a ser devolvido ao Tesouro Nacional.
(
. RECURSO ELEITORAL nº
.0001, ACÓRDÃO nº 58.917 de
,
TRE/PR
0600334-31.2020.6.16
01/06/2021
)
Relator Des. Fernando Quadros da Silva

Num. 42351866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/08/2021 11:58:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21083111581790100000041335342
Número do documento: 21083111581790100000041335342

Tal irregularidade é grave, pois o prestador efetuou gastos com combustível sem comprovar
sua efetiva necessidade, tampouco sua destinação no contexto da campanha, o que compromete a
fidedignidade das contas.
Ademais, o valor da irregularidade é significativo, pois corresponde a
do total de
35,72%
recursos financeiros movimentados pelo recorrente durante a campanha (R$ 5.000,00), devendo ser
analisado em conjunto com as demais irregularidades remanescentes, para se avaliar eventual possibilidade
de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

c) omissão de despesas:
Foram identificadas omissões relativas às despesas constantes da prestação de
contas apresentada e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de
gastos eleitorais, configurando-se infração, portanto, ao que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Trata-se de duas notas fiscais (nº 27472 e 4498) no valor total de R$ 695,92 (seiscentos e
noventa e cinco reais e noventa e dois centavos), o que representa 13,51% do total de recursos
movimentados pelo prestador em sua campanha.
Em relação à nota fiscal nº 27472, o recorrente alega que diz respeito à compra de pilhas e
baterias por ele não autorizada, bem como que, em consulta ao sistema interno de vendas do
estabelecimento, verificou-se que a referida compra foi imediatamente cancelada.
Quanto à nota fiscal nº 4498, sustenta que, não obstante tenha sido emitida em seu nome,
trata-se de material de campanha custeado pela campanha majoritária, com o devido lançamento na
prestação de contas como tal, conforme se verifica em consulta ao Demonstrativo de Receitas Estimáveis
em Dinheiro.
Contudo, tais justificativas não são suficientes para sanar os apontamentos.
Analisando o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, depreende-se que ambas as notas
fiscais se encontram em situação “ativa” nos órgãos fazendários, não havendo notícia de seu cancelamento.
Além disso, especificamente em relação à nota fiscal nº 4498, não há comprovação de que
tenha sido efetivamente custeada pela candidata Margarida Maria Singer, conforme alegado pelo recorrente,
devendo prevalecer as informações constantes no referido título, emitido no CNPJ de campanha do
prestador.
Vale ressaltar, por fim, que a irregularidade apontada possui natureza grave, porquanto
omissões de despesas são indicativos de possível tramitação de recursos financeiros fora da conta bancária
de campanha, o que compromete a lisura e a confiabilidade da prestação das contas eleitorais
apresentadas.
Num. 42351866 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/08/2021 11:58:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21083111581790100000041335342
Número do documento: 21083111581790100000041335342

d) aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
Nos termos já expostos, remanescem nas contas duas irregularidades graves, que
conjuntamente totalizam a quantia de
(dois mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e
R$ 2.482,35
cinco centavos), o que corresponde a
do total de recursos movimentados durante a campanha (R$
31,67%
7.837,97), valor este que se revela expressivo, tanto percentualmente como em seu valor absoluto.
Ademais, analisando essas inconformidades sob o aspecto
, depreende-se que
qualitativo
tanto a realização de gastos com combustível como a omissão de despesas não foram suficientemente,
tampouco tempestivamente, esclarecidas ou sanadas pelo prestador, nos termos da fundamentação, o que
compromete a confiabilidade e a transparência das contas e impede a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para aprovar as contas, ainda que com ressalvas.
Em conclusão, diante da gravidade das irregularidades remanescentes, a manutenção da
sentença de origem, que julgou
de campanha do recorrente, é medida que se
desaprovadas as contas
impõe.
DISPOSITIVO
, acompanhando o parecer da Procuradoria Regional, voto no sentido de
Diante do exposto
conhecer do Recurso Eleitoral interposto por
para, no mérito,
LUIZ PAULO DE LIMA
NEGAR-LHE
, mantendo incólume a sentença que desaprovou as contas prestadas pelo Recorrente, com
PROVIMENTO
fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

FLÁVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600427-79.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ PAULO
DE LIMA VEREADOR, LUIZ PAULO DE LIMA - Advogados do(a) RECORRENTE: TAINARA
PRADO LABER - PR0092625, MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS -
PR0059589 - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
Num. 42351866 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/08/2021 11:58:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21083111581790100000041335342
Número do documento: 21083111581790100000041335342

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Costa Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
Sessão de 26/08/2021.
Num. 42351866 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/08/2021 11:58:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21083111581790100000041335342
Número do documento: 21083111581790100000041335342